Tribunal: TJES
Processo: 5015093-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015093-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SANTOS SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015093-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SANTOS SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVISÓRIA DE LIBERDADE. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. É irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança quando há alegação e evidência de impossibilidade econômica, e estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2. Passadas 72 horas sem o pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência do réu, cabendo a concessão de liberdade provisória independentemente do recolhimento do valor arbitrado.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015093-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SANTOS SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO SANTOS SOUSA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, no Procedimento tombado sob nº
0000677-52.2024.8.08.0014
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Após nova análise dos autos, mantenho a decisão anteriormente proferida pela E. Desª. Substª Vânia Massad Campos, por meio da qual, em sede liminar, concedeu a liberdade provisória ao paciente, exonerando-o do pagamento da fiança.

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 18.9.2024, após agredir sua companheira. O paciente, de posse de uma arma branca (faca), desferiu golpes sobre a cama, causando danos materiais, e começou a agredir verbalmente a sua companheira, a Sra. Rosilene Regina Motta. Minutos depois, ele a segurou pelos cabelos, causando uma lesão no lado esquerdo do pescoço da vítima. Diante de tais fatos, foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 13 e art. 140, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

O Juízo da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares, entre elas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 20/9/2024, e, até a data de análise do pedido liminar, em 23.9.2024, não havia seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO A ORDEM
, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas, por outro lado, as demais medidas cautelares fixadas pela apontada autoridade coatora, quais sejam:

“
a) afastamento do lar;

b) proibição das seguintes condutas:

b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 150 (cento e cinquenta) metros;

b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.). “

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER A ORDEM.